Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701333-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO SERAFIM AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO SERAFIM contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal, em sede de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, o embargante requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes para que haja a correção de erro material, porquanto a decisão teria desconsiderado o valor pago como quitação da dívida pelo leilão do veículo em 20/05/2017. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator